Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Processo : 0703647-87.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuidando-se os autos originários de mandado de segurança, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para seu parecer. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator